Tribunal: TJDFT
Processo: 0707981-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo Interno no Agravo de Instrumento Processo n. : 0707981-04.2022.8.07.0000 Agravante : FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA Agravado : FABIANA DE FÁTIMA FERNANDES SILVA E OUTRO Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO Acessei os autos às 6h30. De plano, afirmo não ser caso de plantão. Cuida-se de agravo interno contra decisão da eminente Desembargadora ANA CANTARINO que negou seguimento a agravo de instrumento por intempestivo. O plantão judicial presta-se a apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Além disso, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Não é caso de plantão. Encaminhe-se à eminente Relatora originária. I. Brasília, 30 de março de 2022; às 6h37. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial